Tribunal: TJMT
Processo: 1041260-86.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041260-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RENAN ALVES BATISTA - CPF: 034.136.431-26 (ADVOGADO), EUGENIO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.920.081/0001-61 (AGRAVANTE), MARCOS EUGENIO - CPF: 773.189.439-87 (AGRAVANTE), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. embargos à arrematação. prescrição. inocorrência. justiça gratuita. indeferimento. nulidade processual. ausência de intimação pessoal do executado e do cônjuge. vícios não configurados. decisão mantida. recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, rejeitou os embargos à arrematação opostos pelos executados. Os agravantes pleiteiam a anulação da arrematação de imóvel, alegando a ocorrência de prescrição, a nulidade por ausência de intimação pessoal do devedor sem advogado constituído e a nulidade por falta de intimação da cônjuge coproprietária.

II. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a celebração de acordo para pagamento parcelado, com a subsequente suspensão do processo executivo, interrompe o prazo prescricional da pretensão original; (ii) analisar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça; (iii) verificar a validade das intimações realizadas no endereço original do executado, que não comunicou sua mudança ao juízo; e (iv) estabelecer se a ausência de prova do estado civil de casado e do regime de bens impede o reconhecimento da nulidade por falta de intimação da suposta cônjuge coproprietária.

III. razões de decidir

3. A celebração de acordo no curso da execução, com a suspensão do processo nos termos do art. 922 do CPC, não dá início a um novo prazo prescricional. O inadimplemento da avença acarreta a simples retomada da marcha processual, não havendo que se falar em prescrição da pretensão executória.

4. O benefício da justiça gratuita exige prova cabal da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. A presunção de hipossuficiência pode ser afastada quando os elementos dos autos, como a apresentação de holerite sem a demonstração de despesas extraordinárias, não corroboram a alegada insuficiência de recursos.

5. É dever do executado manter seu endereço atualizado nos autos. Consideram-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante do processo, ainda que frustradas, quando a parte não comunica a mudança de domicílio, nos termos do art. 274, parágrafo único, e 841, §§ 1º e 4º, do CPC. O esgotamento das tentativas de localização justifica a intimação por edital.

6. A alegação de nulidade por ausência de intimação do cônjuge (art. 842 do CPC) pressupõe a comprovação inequívoca do estado civil e do regime de bens que estabeleça a copropriedade sobre o imóvel penhorado. A ausência de qualquer documento probatório nesse sentido impede o reconhecimento do vício processual.

IV. dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O acordo para cumprimento voluntário da obrigação em processo de execução enseja a suspensão do feito (art. 922 do CPC) e não a contagem de novo prazo prescricional, retomando-se o curso processual em caso de inadimplemento. 2. A concessão da gratuidade da justiça depende da efetiva comprovação da insuficiência de recursos, não sendo a mera apresentação de comprovante de renda, por si sós, suficientes para o deferimento do benefício. 3. É válida a intimação do executado realizada no endereço por ele fornecido inicialmente, caso não tenha comunicado ao juízo sua posterior alteração, sendo cabível a intimação por edital após frustradas as tentativas de localização. 4. A nulidade da penhora por ausência de intimação do cônjuge coproprietário depende da comprovação do vínculo matrimonial e do regime de bens, ônus que incumbe à parte que alega o vício.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 98, 99, § 2º, 274, parágrafo único, 841, § 2º e § 4º, 842, 843, 889 e 922. Código Civil, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 481; STJ, AgInt no AREsp n. 1.885.937/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13/12/2021. TJMT, Relator: Carlos Alberto Alves da Rocha, Apelação Cível nº 1000487-64.2020.8.11.0035, j. 17/12/2025. TJMT, Relatora: Serly Marcondes Alves, Apelação Cível nº 0000275-74.2011.8.11.0003, j. 19/11/2025. TJMT, Relator: Marcos Regenold Fernandes, Agravo de Instrumento nº 1018521-56.2024.8.11.0000, j. 24/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EUGENIO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA e MARCOS EUGENIO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial” (Processo nº 0048341-97.2013.8.11.0041), ajuizada por BANCO BRADESCO S.A., ora agravado, contra os agravantes, rejeitou os embargos à arrematação opostos pelos recorrentes (cf. Id. nº 213592031 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, a nulidade do procedimento expropriatório que culminou na arrematação de um imóvel de sua propriedade.

Alegam, preliminarmente, a ocorrência de prescrição quinquenal da pretensão executória, uma vez que o acordo firmado em 2014 não foi homologado judicialmente e o inadimplemento ocorreu naquele mesmo ano, enquanto o prosseguimento da execução foi requerido pelo banco agravado apenas em 2021.

No mérito, apontam a existência de nulidades absolutas, destacando a ausência de intimação pessoal dos executados sobre a penhora e os atos de leilão, visto que não possuem advogado constituído nos autos de origem e todas as tentativas de notificação foram enviadas para o endereço de uma empresa que se encontra inativa desde 2018, fato de conhecimento do credor, além da ausência de intimação da cônjuge coproprietária do imóvel, Sra. Solange da Costa Eugênio, o que viola o devido processo legal e o contraditório.

Requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar todos os efeitos da arrematação, impedindo a expedição da carta de arrematação e a imissão do arrematante na posse do bem (cf. Id. nº 330035383).

A antecipação dos efeitos da pretensão recursal foi deferida para determinar a suspensão de todos os efeitos da arrematação, ficando vedadas a expedição da carta de arrematação e a imissão do arrematante na posse do imóvel, até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento (cf. Id. nº 331294892).

Em contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 341221369).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Sustentam os agravantes a ocorrência de prescrição quinquenal da pretensão executória, sob o argumento de que o acordo firmado em 2014 não foi homologado judicialmente, ostentando, portanto, a natureza de instrumento particular.

Aduzem, ainda, que o inadimplemento teria ocorrido em maio de 2014 e que o pedido de prosseguimento da execução somente foi formulado em maio de 2021, de modo que teria transcorrido lapso superior a sete anos, atraindo a incidência da prescrição prevista no art. 206, § 5º, inc. I, do Código Civil.

A tese, contudo, não merece acolhida.

De início, importa consignar que, embora não tenha sido prolatada sentença homologatória do acordo celebrado entre as partes, consta dos autos decisão judicial expressa que determinou a suspensão do feito e o seu arquivamento provisório, em razão do prazo convencionado para o cumprimento da avença.

Sob essa perspectiva, o art. 922 do Código de Processo Civil (correspondente ao art. 792 do CPC/73, vigente à época) dispõe o seguinte:

“Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.”

Extrai-se do dispositivo colacionado que Código de Processo Civil disciplina a possibilidade de suspensão do processo de execução quando há consenso entre as partes para que seja concedido ao executado um prazo destinado ao cumprimento voluntário da obrigação. Trata-se de mecanismo que prestigia a autocomposição e a efetividade processual, permitindo que a marcha da execução seja temporariamente paralisada, sem que isso importe em sua extinção ou na renúncia ao direito de crédito.

Ao estabelecer que o juiz “declarará suspensa a execução”, o dispositivo evidencia que a suspensão decorre de ato judicial, praticado a partir da manifestação de vontade das partes, e produz efeitos processuais claros, qual seja de que o processo permanece existente e válido, apenas com seu curso interrompido durante o prazo concedido. Nesse período, não se desenvolvem atos executivos, pois se aguarda o adimplemento espontâneo da obrigação pelo devedor, dentro do intervalo temporal ajustado.

O parágrafo único, por sua vez, complementa essa lógica ao dispor que, escoado o prazo sem o cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso normal. Isso significa que o inadimplemento não gera uma nova demanda, tampouco exige o ajuizamento de outra execução.

Logo, a execução já instaurada simplesmente prossegue do ponto em que havia sido suspensa, com a prática dos atos necessários à satisfação do crédito. Assim, o acordo não substitui o título executivo nem cria nova relação jurídica, funcionando apenas como causa temporária de suspensão do feito, cuja superação ocorre automaticamente com o decurso do prazo sem pagamento voluntário.

À propósito:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO HOMOLOGADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO ATÉ O ADIMPLEMENTO INTEGRAL. EXTINÇÃO INDEVIDA. APLICAÇÃO DO ART. 922 DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo exequente contra sentença que, em cumprimento de sentença decorrente de acordo homologado, extinguiu o processo com fundamento nos arts. 924, II, e 925 do CPC. A parte apelante sustenta que ainda havia parcelas pendentes, requerendo a suspensão do processo até o adimplemento integral, na forma do art. 922 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, havendo acordo homologado em juízo com previsão de pagamento parcelado, o processo deve ser extinto por suposto adimplemento integral ou suspenso até o término do prazo estipulado para cumprimento voluntário, nos termos do art. 922 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 922 do CPC estabelece que, havendo acordo entre as partes para pagamento da obrigação, o juiz deve suspender o processo pelo prazo concedido pelo credor para cumprimento voluntário.

A extinção do processo é incompatível com o regime jurídico da suspensão previsto em lei, pois impede o prosseguimento em caso de inadimplemento e obriga a propositura de nova demanda, contrariando os princípios da economia, da celeridade processual e da efetividade da tutela jurisdicional. A jurisprudência desta Corte reconhece que o acordo homologado em sede executiva não conduz à extinção do processo, mas sim à sua suspensão até o adimplemento integral, retomando-se o curso em caso de descumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a sentença recorrida, determinando-se a suspensão do processo, nos termos do art. 922 do CPC, até o integral cumprimento da obrigação assumida no acordo.

Tese de julgamento: “1. O acordo homologado em sede executiva suspende o processo até o cumprimento integral das obrigações pactuadas, nos termos do art. 922 do CPC.É indevida a extinção da execução quando ainda pendente o adimplemento total do ajuste firmado entre as partes.”

(TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Relator: Carlos Alberto Alves da Rocha - Apelação Cível nº 1000487-64.2020.8.11.0035, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 23/12/2025)

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SUSPENSÃO ATÉ A QUITAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu Ação de após acordo homologado entre as partes. A sentença extinguiu o feito com base na extrapolação do prazo legal de suspensão processual previsto nos arts. 313, II, §4º, e 921, I e III, do CPC, além de invocar impacto em metas do CNJ. O banco/apelante sustenta violação à coisa julgada, pois a decisão extintiva contrariaria sentença anterior que homologara acordo e determinara a suspensão do processo até o adimplemento integral da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, no processo de execução, é possível manter a suspensão do feito até o cumprimento integral do acordo, com base no art. 922 do CPC, mesmo que esse prazo seja superior a seis meses.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 922 do CPC autoriza a suspensão da execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação, não havendo imposição de limite temporal específico.

4. A homologação judicial do acordo celebrado no processo executivo implica a suspensão do feito, e não a extinção, devendo o processo permanecer sobrestado até o adimplemento integral ou eventual descumprimento da obrigação pactuada.

5. A extinção do processo com base exclusivamente na duração do prazo de suspensão acordado entre as partes contraria a disciplina estabelecida no art. 922 do CPC e inviabiliza a retomada do cumprimento da execução no mesmo processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: O art. 922 do CPC autoriza a suspensão do processo de execução pelo prazo ajustado entre as partes para cumprimento voluntário da obrigação, sem imposição de limite temporal.

Havendo homologação de acordo em processo executivo, o feito deve permanecer suspenso até o cumprimento integral ou eventual inadimplemento, sendo incabível sua extinção prematura com fundamento na duração do prazo de suspensão.”

(TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - Relatora: Serly Marcondes Alves - Apelação Cível nº 0000275-74.2011.8.11.0003, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 22/11/2025)

Com efeito, conforme despacho proferido em 15 de janeiro de 2014, o Juízo de origem deferiu a dilação do prazo nos exatos termos requerido pela exequente/apelada, determinando, após a devida certificação, que o processo permanecesse em arquivo provisório até a consolidação do acordo, justamente em razão do lapso temporal necessário ao seu adimplemento (cf. Id. nº 49779553 dos autos de origem, fls. 54/55).

Verifica-se, portanto, que a execução de título extrajudicial já se encontrava regularmente em curso quando da celebração do acordo. A transação entabulada entre as partes não deu origem a uma nova relação jurídica obrigacional, tampouco implicou a extinção do processo executivo. Ao revés, limitou-se a ensejar a suspensão da execução, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil, com a finalidade de viabilizar o cumprimento voluntário da obrigação assumida.

Nesse cenário, o eventual descumprimento do acordo não inaugura nova pretensão executória, nem autoriza a contagem de novo prazo prescricional, porquanto não há novo título ou nova causa de pedir. Trata-se, em verdade, de simples retomada da marcha processual de execução já ajuizada, a qual permaneceu suspensa por expressa determinação judicial.

Cumpre salientar, ademais, que durante o período de suspensão do feito para cumprimento do acordo não há fluência de prazo prescricional, inclusive para fins de prescrição intercorrente, uma vez que o processo se encontrava paralisado por ato judicial e não por inércia do exequente.

No caso dos autos, à luz do marco temporal aplicável à contagem do prazo prescricional previsto no art. 206, § 5º, inc. I, do Código Civil, o termo inicial deve ser fixado a partir do momento em que, conforme o acordo celebrado e a forma de pagamento nele estabelecida, e nos exatos termos do art. 922, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a obrigação se tornou plenamente exigível, isto é, com o encerramento do período de suspensão processual destinado ao cumprimento voluntário da avença. Nessa linha, a contagem do prazo prescricional teve início em 13/01/2018, projetando-se o seu termo final para 13/01/2023.

Desse modo, retomado o curso da execução em razão do inadimplemento do acordo, o que, no caso concreto, ocorreu no ano de 2021, o feito passou a tramitar de forma regular, sem qualquer interrupção ou óbice de ordem temporal à pretensão executória. Mostra-se, portanto, inviável o reconhecimento da prescrição quinquenal arguida, devendo ser integralmente rejeitada a tese sustentada pelos agravantes.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar de prescrição.

VOTO – MÉRITO

Primeiramente, reexamino o pedido de gratuidade da justiça, que havia sido deferido em caráter provisório na decisão liminar (cf. Id. nº 331294892).

Embora os agravantes tenham apresentado documentos indicando a inatividade da pessoa jurídica e a condição de assalariado da pessoa física, uma análise mais aprofundada, agora em cognição exauriente, impõe a revisão daquele entendimento.

O benefício da justiça gratuita destina-se àqueles que demonstram insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, conforme dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil.

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência para a pessoa natural não é absoluta, podendo ser afastada pelo magistrado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, conforme autoriza o artigo 99, § 2º, do CPC.

No caso, o agravante, Marcos Eugênio, juntou holerite que demonstra rendimentos mensais. Contudo, não trouxe aos autos qualquer comprovação de suas despesas fixas ou custos essenciais que permitissem concluir que o pagamento das custas recursais comprometeria sua subsistência.

Nesse contexto, a simples juntada de comprovante de renda, desacompanhada de elementos idôneos que evidenciem a efetiva oneração do requerente com despesas ordinárias ou extraordinárias, não se mostra suficiente para demonstrar a alegada hipossuficiência econômica.

Assim, ausente prova concreta da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, impõe-se a revogação da benesse anteriormente concedida.

Superada essa questão, adentro ao mérito recursal.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por EUGENIO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA e MARCOS EUGENIO contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida por BANCO BRADESCO S.A., rejeitou os embargos à arrematação opostos pelos agravantes.

Nesses termos, a MMª. Juíza proferiu a seguinte decisão interlocutória:

“(...) Pois bem.

Os embargos não merecem acolhimento.

Inicialmente, quanto à alegação de ausência de assistência jurídica no momento da celebração do acordo, tal circunstância não invalida o negócio jurídico celebrado entre as partes.

A presença de advogado não constitui requisito de validade para a celebração de acordos extrajudiciais entre partes capazes, mormente quando se trata de direitos disponíveis.

Os executados, pessoas capazes, assinaram livremente o acordo, manifestando sua vontade inequívoca de se obrigar nos termos ali estabelecidos.

A ausência de assistência técnica, por si só, não configura vício de consentimento apto a invalidar o negócio jurídico, especialmente quando alegada anos depois, após o descumprimento da obrigação assumida.

No que tange à alegada inexistência de título executivo judicial por falta de homologação do acordo, tal argumento não prospera.

O acordo celebrado entre as partes, ainda que não homologado judicialmente, possui plena eficácia como contrato válido e como base para o prosseguimento da execução em caso de descumprimento, como de fato ocorreu – id nº 49779553 - Pág. 52.

A decisão que determinou a suspensão do feito até o cumprimento do acordo reconheceu a existência e validade do ajuste. Ademais, o prosseguimento da execução após o descumprimento do acordo não depende de sua prévia homologação como título executivo judicial, uma vez que a execução já se encontrava em curso, tendo sido apenas suspensa durante o período em que se aguardava o cumprimento voluntário da obrigação.

Por fim, quanto à alegação de nulidade da arrematação por ausência de intimação pessoal dos executados, também não assiste razão aos embargantes.

Primeiro quando é publicado o edital as partes já são intimadas. Segundo, conforme se depreende dos autos, foram realizadas diversas tentativas de intimação dos executados no endereço por eles próprios fornecido na fase inicial do processo. Todas as correspondências foram devolvidas com as informações "endereço insuficiente", "número não existe" ou "destinatário desconhecido", evidenciando que os executados não mais se encontravam no local.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, embora reconheça a necessidade de intimação pessoal do executado para a praça ou leilão quando não possui advogado constituído, também admite que, esgotados os meios de localização do devedor, a intimação seja realizada por edital, como ocorreu no presente caso.

Ressalte-se que os executados foram devidamente citados no início do processo, tendo inclusive celebrado acordo com o exequente, o que demonstra seu pleno conhecimento da existência da demanda executiva. Após o descumprimento do acordo, permaneceram inertes, não atualizaram seu endereço e não constituíram advogado, inviabilizando sua localização para fins de intimação pessoal.

Diante desse quadro, não se vislumbra qualquer nulidade no procedimento expropriatório que culminou com a arrematação do imóvel, tendo sido observadas todas as formalidades legais possíveis diante da situação concreta.

O auto de arrematação foi devidamente lavrado, com assinatura do juiz, do leiloeiro e do arrematante, e não se verifica qualquer mácula ou vício capaz de ensejar a nulidade do ato. O valor da arrematação, embora inferior ao da avaliação, não se mostra vil, estando dentro dos parâmetros legais e da realidade de mercado, conforme documentos acostados.

Não há elementos que evidenciem a existência de vício ou mácula capaz de invalidar a arrematação realizada, sendo certo que o procedimento observou os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Ante o exposto, REJEITO os Embargos à Arrematação opostos por EUGENIO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA e MARCOS EUGENIO, declarando perfeita, acabada e irretratável a arrematação do imóvel de matrícula nº 89.854, do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, nos termos do art. 903 do Código de Processo Civil.

A arrematação foi positiva e na forma parcelada - id

nº211832402, assim, aguarde-se a quitação da arrematação e havendo atraso no pagamento das parcelas, certifique-se. (...)”

Alegam os agravantes, em síntese, a ocorrência de prescrição da pretensão executória e, no mérito, a nulidade absoluta do procedimento por ausência de intimação pessoal tanto do executado, que não possuía advogado constituído, quanto de sua cônjuge, coproprietária do bem arrematado (cf. Id. nº 330035383).

A parte agravada, por sua vez, pugna pela manutenção da decisão recorrida, sustentando, em síntese, a inexistência de prescrição da pretensão executória, a regularidade das intimações realizadas, inclusive por edital, diante da inércia dos agravantes em manter endereço atualizado, bem como a validade da arrematação e a inaplicabilidade das nulidades alegadas, além de impugnar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (cf. Id. nº 341221369).

Pois bem.

Superada a questão preliminar, a controvérsia central reside na validade dos atos expropriatórios que culminaram na arrematação do imóvel de matrícula nº 89.854, do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT.

Os agravantes sustentam nulidade processual decorrente de vício de intimação.

Alegam que não possuíam advogado constituído no feito principal e que todas as tentativas de intimação foram direcionadas a endereço desatualizado, pertencente à empresa executada, inativa desde 2018.

Primeiramente, o Código de Processo Civil, em seu art. 841, § 2º, é expresso ao determinar que, inexistindo procurador constituído, a intimação da penhora deve ser pessoal:

“Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado.

§ 1º A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que aquele pertença.

§ 2º Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por via postal.

§ 3º O disposto no § 1º não se aplica aos casos de penhora realizada na presença do executado, que se reputa intimado.

§ 4º Considera-se realizada a intimação a que se refere o § 2º quando o executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274.”

No caso concreto, contudo, observa-se que os agravantes foram regularmente citados, tanto que celebraram acordo nos autos (Id nº 49779553, fl. 40, dos autos de origem). Assim, seu endereço era certo e conhecido pelo juízo, localizado na Rodovia BR-364, Km 401, Sala 09, Bairro Jardim Industrial, anexo ao Posto São Matheus.

Conforme dispõe o § 4º do art. 841 do CPC, competia ao Sr. Marcos Eugênio, ora agravante, comunicar ao juízo eventual mudança de endereço, o que não ocorreu. Nessa hipótese, considera-se válida a intimação, observado o art. 274 do CPC, inexistindo prejuízo, nos termos do art. 889, inc. I, do CPC.

Ademais, verifico que foram realizadas diversas tentativas de intimar os agravantes acerca da penhora e, posteriormente, da arrematação do imóvel. Todas, entretanto, restaram infrutíferas, demonstrando o esgotamento dos meios ordinários de comunicação dos atos processuais, o que justificou a necessidade de intimação por edital (cf. Id. nº 60462909 dos autos de origem).

Portanto, não há que se falar, nesse ponto, em nulidade da intimação ou do ato processual subsequente, por ausência de demonstração de prejuízo ou violação às regras legais aplicáveis.

De outro norte, observo que a alegação de ausência de intimação da cônjuge coproprietária do bem penhorado, Sra. Solange da Costa Eugênio, revela-se pertinente e encontra respaldo expresso no art. 842 e seguintes do CPC. Trata-se de questão de elevada relevância jurídica, pois a intimação do coproprietário é condição essencial para a regularidade do ato expropriatório.

Entendo que a sua ausência configura vício capaz, por si só, de comprometer a validade da penhora e, por consequência, da própria arrematação, dada a imprescindibilidade da ciência inequívoca de todos os titulares do direito real afetado pela execução.

“Art. 842. Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens.”

“Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.

§ 1º É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições.

§ 2º Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação.”

Consigno, ainda, que ausência de intimação pessoal do cônjuge, nos termos do art. 889, poderá acarretar a nulidade do leilão, por se tratar de formalidade essencial ao procedimento expropriatório, cuja inobservância compromete a validade do ato.

“Art. 889. Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência:

(...)

II - o coproprietário de bem indivisível do qual tenha sido penhorada fração ideal; (...)”

Nesse sentido, o STJ:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE IMÓVEL. CÔNJUGE. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. MENOR ONEROSIDADE. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF E 211/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA N. 284/STF. NÃO PROVIMENTO.

1. Não é omisso o acórdão que examina todas as questões que lhe foram propostas, embora em sentido contrário ao pretendido pela parte.

2. "Se a penhora incide sobre bens imóveis, a ausência de intimação do cônjuge do executado não faz nula a penhora, mas sim a sua intimação. Precedentes." (AgRg nos EDcl no REsp 239.527/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 18/8/2009, DJe 2/9/2009)

3. Mesmo em relação às matérias de ordem pública, sobre as quais as instâncias ordinárias podem prover de ofício, exige-se o prequestionamento na instância especial.

4. A ausência de indicação de dispositivo legal e do modo que teria sido violado pelo Tribunal de segundo grau ou de demonstração de divergência jurisprudencial a respeito de questão suscitada no recurso especial atrai a incidência do verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

5. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - Quarta Turma - Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti - AgInt no AREsp n. 1.885.937/RJ, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021)

No caso dos autos, o Termo de Penhora e respectiva retificação lavrados nos autos (cf. Ids. nº 178581847 e 188082341 dos autos de origem) não foi precedido de intimação da suposta cônjuge coproprietária, Sra. Solange da Costa Eugênio.

Com efeito, tratando-se de bem imóvel presumidamente integrante do patrimônio comum do casal, a legislação processual civil exige a intimação do cônjuge do executado acerca da constrição judicial, nos termos do art. 843 do Código de Processo Civil, justamente para assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa no que se refere à preservação da meação. A ausência dessa intimação, em regra, configura vício formal relevante, apto a comprometer a regularidade de atos subsequentes, como a alienação judicial do bem (cf. Id. nº 211832402 dos autos de origem).

Todavia, ainda que se admita, em tese, a condição de coproprietária da Sra. Solange da Costa Eugênio, verifica-se que tal circunstância não foi minimamente comprovada nos autos.

Observo que não consta qualquer certidão de casamento, pacto antenupcial ou outro documento idôneo capaz de demonstrar o vínculo conjugal com o executado, tampouco o regime de bens adotado, limitando-se a insurgência recursal a meras alegações desprovidas de lastro probatório.

Nesse cenário, não é possível reconhecer, de plano, a incidência automática dos arts. 842 e 843 do Código de Processo Civil, uma vez que a aplicação de tais dispositivos pressupõe a comprovação inequívoca da condição de cônjuge ou coproprietário do bem constrito.

A ausência de prova documental essencial inviabiliza o acolhimento da nulidade suscitada, sobretudo quando se pretende desconstituir ato judicial regularmente praticado no curso da execução.

À propósito, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PENHORA DE IMÓVEL. INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO CIVIL DE CASADO. ARTIGOS 841 E 842 DO CPC. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial movida pelo Banco do Brasil S.A., com fundamento na ausência de comprovação de intimação do cônjuge do executado no ato de penhora de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão consiste em verificar se a ausência de intimação do cônjuge do executado, nos termos dos artigos 841 e 842 do CPC, invalida os atos de penhora e subsequentes, à luz da alegação de que o executado seria casado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Não há nos autos comprovação do estado civil de casado do Agravante, que se qualificou como "solteiro" em todos os documentos apresentados.

4. A ausência de comprovação do estado civil de casado inviabiliza a aplicação das disposições dos artigos 841 e 842 do CPC quanto à intimação do cônjuge, não havendo nulidade a ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso de Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de comprovação do estado civil de casado do executado afasta a nulidade dos atos processuais referentes à penhora de imóvel, sendo desnecessária a intimação de cônjuge."

(TJMT - Quinta Câmara de Direito Privado - Relator: Marcos Regenold Fernandes - Agravo de Instrumento nº 1018521-56.2024.8.11.0000, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 01/10/2024)

Assim, inexistindo nos autos demonstração segura da copropriedade ou do vínculo conjugal, não se pode imputar nulidade ao Termo de Penhora ou aos atos expropriatórios subsequentes, sob pena de se admitir a invalidação do procedimento executivo com base em presunções não comprovadas, em afronta aos princípios da segurança jurídica, da instrumentalidade das formas e do ônus da prova.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, revogando a decisão liminar de Id. nº 331294892 em todos os seus termos, para manter hígida a decisão agravada que rejeitou os embargos à arrematação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026